Tribunal: TJES
Processo: 5014369-73.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014369-73.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros

APELADO: GLAUCILENE FARIAS MARACAJA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ADAPTADO. SERVIÇO “MÃO NA RODA”. ACOMPANHANTE DE MENOR CADEIRANTE. EXTENSÃO DO SERVIÇO A IRMÃO CRIANÇA. RESPONSABILIDADE DA CETURB. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CETURB DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A Vara da Infância e Juventude é competente para processar e julgar demandas voltadas à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, nos termos do art. 148, IV, do ECA.
2 - A CETURB, enquanto empresa pública estadual responsável pela gestão do serviço de transporte adaptado, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que a execução seja operacionalizada por consórcio contratado.
3 - A extensão do serviço “Mão na Roda” a irmão não cadeirante, menor de idade, configura medida excepcional justificada pela ausência de rede de apoio e pela necessidade de garantir o acesso ao tratamento de saúde da criança com deficiência, sendo indevida a aplicação da teoria da reserva do possível.
4 - O Estado do Espírito Santo, embora legitimado para compor o polo passivo da demanda, responde de forma subsidiária, em razão da descentralização da gestão do serviço à CETURB, nos termos da jurisprudência.
5 - Recursos conhecidos. Recurso da CETURB desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recursos, mas negar provimento ao apelo de CETURB/ES e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014369-73.2023.8.08.0012

Apelantes:
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES) e Estado do Espírito Santo

Apelado:

E.F.P. (por sua genitora Glaucilene Farias Maracaja)

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, por meio da qual, em sede de “ação ordinária de obrigação de fazer”, julgou procedente a pretensão autoral para determinar
“que o Estado do Espírito Santo e a CETURB - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA estendam o fornecimento do transporte adaptado para o menor durante o período no qual a irmã estiver realizando tratamento de saúde.”

Em seu recurso, a
CETURB/ES (id 14467650), pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral sustentando, basicamente,(a) o juízo da Vara da Infância e Juventude seria absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, por tratar-se de matéria administrativa e relacionada a empresa pública estadual; (b) o serviço “Mão na Roda” possui caráter coletivo e regulamentado, não comportando extensão ao público não cadeirante; (c) o transporte do infante poderia ser feito pelo sistema comum, sendo desnecessária sua inclusão no serviço adaptado; (d) eventual ampliação do serviço comprometeria a prestação a usuários prioritários e configuraria violação à reserva do possível.

Já o Estado do Espírito Santo, por sua vez, interpôs o seu apelo (id 14467659), no qual pugna para
“i) que seja o Estado do Espírito Santo excluído da presente lide diante de sua ilegitimidade passiva; ii) subsidiariamente, que seja reconhecido que a responsabilidade do Estado é apenas subsidiária.”

Contrarrazões de
E.F.P. (id 14467656 e 14467662), pela incolumidade da sentença.

Contrarrazões de CETURB/ES (id 14467664), pugnando para que seja negado provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 14955062).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, os apelantes se voltam contra a sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, por meio da qual, em sede de “ação ordinária de obrigação de fazer”, julgou procedente a pretensão autoral para determinar
“que o Estado do Espírito Santo e a CETURB - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA estendam o fornecimento do transporte adaptado para o menor durante o período no qual a irmã estiver realizando tratamento de saúde.”

Ao que se vê dos autos, a análise dos recursos cinge-se em verificar se a extensão do serviço de transporte adaptado “Mão na Roda” ao irmão da criança cadeirante, menor de idade, é juridicamente devida e se os entes públicos demandados possuem legitimidade e responsabilidade para o seu fornecimento, em especial quanto à controvérsia sobre a natureza da obrigação imposta ao Estado do Espírito Santo.

Significa dizer que a controvérsia não reside propriamente na existência do serviço, mas na possibilidade de sua extensão ao infante de tenra idade não cadeirante que necessita acompanhar a genitora durante os deslocamentos da irmã para tratamento médico (
portadora de encefalopatia crônica não progressiva, microcefalia e outras condições decorrentes da Síndrome do Zika Congênita
), uma vez que ambos são crianças e não possuem rede de apoio familiar que permita a separação nos momentos em que o transporte é utilizado.

Incompetência Absoluta do Juízo da Infância e Juventude

A apelante CETURB/ES argui a incompetência absoluta do juízo de origem (Vara da Infância e Juventude de Cariacica), a pretexto de
tratar-se de matéria administrativa e relacionada a empresa pública estadual.

Sem razão a apelante, porquanto a
Vara da Infância e Juventude é competente, nos termos do art. 148, IV, do ECA, para julgar demandas fundadas em interesses individuais relacionados à proteção integral da criança e do adolescente.

O pedido formulado, embora guarde conexão com o direito à saúde da irmã da parte autora, envolve também a segurança, integridade e desenvolvimento do infante requerente, cuja presença nos atendimentos médicos é uma imposição da realidade familiar e da sua condição de dependência etária. Assim, a especialização do juízo não só se justifica como também atende à lógica protetiva do ordenamento jurídico.

Assim,
rejeito
a tese de incompetência absoluta arguida pela CETURB/ES.

É como voto.

Mérito Recursal

Ultrapassa tal questão, cumpre acentuar a pertinência subjetiva da CETURB, porquanto
ostenta a qualidade de
empresa pública estadual vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, incumbida do planejamento e da gestão do sistema de transporte coletivo intermunicipal, nos termos da legislação estadual vigente. Ainda que a execução operacional do serviço seja realizada por consórcio contratado, a responsabilidade pela gestão, regulamentação e garantia da prestação do serviço permanece com a CETURB.

A argumentação da CETURB sobre a natureza coletiva do serviço “Mão na Roda” e sobre a impossibilidade de atendimento fora do público previamente regulado deve ser afastada. A flexibilização do acesso ao serviço não foi determinada de forma ampla e irrestrita, mas sim direcionada a uma situação concreta, excepcional e devidamente comprovada: o infante, em idade que exige cuidado contínuo, precisa acompanhar sua genitora, que se desloca para garantir o tratamento da filha com deficiência severa. Negar-lhe esse direito implicaria, na prática, impedir o acesso da irmã cadeirante ao tratamento de saúde, o que constitui violação direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

A teoria da reserva do possível, também invocada pela CETURB, não se sobrepõe ao mínimo existencial. A prestação do transporte, nesse contexto, não é mera comodidade, mas condição de viabilização do acesso à saúde, o que impõe ao Estado o dever de garantir os meios para sua fruição, inclusive pela via do transporte público adaptado. Inexiste nos autos comprovação de impacto orçamentário significativo ou de prejuízo à coletividade que justifique a negativa da prestação. Trata-se de situação pontual, individualizada e necessária à garantia de direitos fundamentais.

Aliás, com as devidas adequações,
“[...] O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, julgando a ADI 3768/DF, relatora a Ministra Cármen Lúcia, afastou a exigência de fonte de custeio quando se trata de transporte capaz de viabilizar a concretização da dignidade da pessoa humana e de seu bem-estar, ponderando que, fundamentando-se diretamente na Constituição Federal, o direito ao transporte gratuito de deficientes afasta a necessidade de fonte de custeio, devendo o concessionário comprovar perante o ente público contratante, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato [...]”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057480920198080047, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 3ª Câmara Cível).

Já quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, igualmente não merece acolhida. Nos termos do art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação. Embora a execução do serviço esteja delegada à CETURB, isso não exonera o Estado de sua responsabilidade constitucional.

No entanto, assiste parcial razão ao Estado quando sustenta que sua responsabilidade, no caso, deve ser compreendida à luz do modelo de descentralização administrativa.

Com efeito, consoante o parecer do Ministério Público, “
Ainda que se reconheça que a CETURB/ES integra a administração indireta estadual e que o serviço tenha sido autorizado por ato do Poder Executivo, a descentralização administrativa transfere à entidade executora a responsabilidade pela gestão técnica e operacional do serviço. O Estado, nessa condição, figura como garantidor apenas em última instância, cabendo-lhe responder subsidiariamente, caso reste demonstrada a insuficiência da entidade vinculada.
”

Tal entendimento respeita a jurisprudência do STJ (STJ - REsp: 1135927/MG), que reconhece a legitimidade ativa dos entes públicos descentralizados para responder diretamente por suas atribuições específicas, sem afastar a possibilidade de responsabilização do ente federativo originário em caso de omissão ou ineficiência.

Isso porque,
“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente nas situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.402.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Portanto, merece acolhimento o recurso do Estado do Espírito Santo tão somente para reconhecer sua responsabilidade subsidiária, devendo o cumprimento da obrigação recair prioritariamente sobre a CETURB/ES, que é a gestora e operadora do serviço.

Diante do exposto, conheço dos recursos, mas
nego provimento
ao apelo da CETURB/ES e
dou parcial provimento
ao apelo do Estado do Espírito Santo para reconhecer sua responsabilidade subsidiária quanto ao fornecimento do serviço “Mão na Roda” ao infante autor, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.